Tribunal: TJDFT
Processo: 0726264-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. REG. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES. REGIMES DISTINTOS ENTRE SEGURADOS HOMENS E MULHERES. DISCRIMINAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O patrocinador não tem legitimidade para figurar no polo passivo dos feitos em que a controvérsia se restringe aos planos de benefícios. Precedente do STJ, REsp 1.370.191/RJ. Preliminar de denunciação da lide rejeitada.
2. A declaração de nulidade de cláusula contratual reputada inconstitucional afasta a aplicabilidade do art. 178, inciso II, do CPC. Precedentes. Preliminar de decadência rejeitada.
3. Em ação de revisão de cláusula reputada inconstitucional, se o pedido versa sobre o pagamento dos valores de prestações continuadas pagos a menor, correspondentes aos últimos 5 (cinco) anos, não há que falar em prescrição. Precedentes. Preliminar rejeitada.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452 da Repercussão Geral) reconheceu a inconstitucionalidade, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inciso I, da Constituição da República), de “cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Precedentes.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.